Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-12.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014459-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (AGRAVANTE), SEBASTIANA PEREIRA MARQUES - CPF: 495.964.541-53 (AGRAVADO), PAULO VICTUR PEREIRA BARROS - CPF: 074.711.531-13 (AGRAVADO), R. F. P. B. (AGRAVADO), M. T. D. F. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), SEBASTIANA PEREIRA MARQUES - CPF: 495.964.541-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERCEIRA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE LAUDO CONFECCIONADO PELA POLITEC – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstancias colhidas logo apos o acidente automobilistico, com a descricao pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presuncao juris tantum de veracidade.

(TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des.Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019)

Nao ha que se falar em cerceamento de defesa quando o Juíz, com base em seu livre convencimento, considera suficientes os elementos dispostos para a compreensao da controversia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª. Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES de nº 1001348-05.2019, em que litiga contra SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS, indeferiu o pedido de produção de uma terceira perícia no local do acidente de trânsito envolvendo os litigantes.

A empresa recorrente sustenta, em síntese, que a realização de uma terceira perícia não prejudicará o bom andamento do feito, tendo em vista a suspensão da realização de alguns atos processuais em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19. Aduz que o laudo confeccionado pela POLITEC e o laudo juntado aos autos criminais não foram confeccionados sob o crivo do contraditório. Alega que o indeferimento da realização de uma terceira perícia cerceia o seu direito de defesa. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a realização de perícia no local do acidente.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela provisória recursal indeferida (Decisão de ID n. 50563990).

Sem contrarrazões recursais (Certidão de ID n. 50555997).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID n. 55329517).

Em substancioso parecer de ID n. 56924985, a i. Procuradora de Justiça Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto manifestou-se pelo desprovimento do vertente agravo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, a empresa agravante protesta pela realização de uma terceira perícia no local do acidente de trânsito envolvendo o seu preposto e o ente dos recorridos, falecido no sinistro em espeque, sob os fundamentos de que o laudo confeccionado pela POLITEC e o laudo juntado aos autos criminais não foram confeccionados sob o crivo do contraditório e o indeferimento da realização de uma terceira perícia cerceia o seu direito de defesa.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico a presenca do laudo elaborado pela POLITEC, sob o ID n. 49720457 e o laudo pericial particular de ID n. 49720456.

Do conteudo dos laudos mencionados, nao ha controversia que enseje a producao de novas provas, razao pela qual e inadequado o pleito de realizacao de nova pericia formulado pela empresa agravante.

Diante deste quadro, nao ha que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
, com base em seu livre convencimento, considerou suficientes os elementos dispostos para a compreensao da controversia. O fato de indeferir a realizacao de uma terceira pericia, no caso
sub examine
, nao tem o condao de infirmar seu entendimento, razao pela qual e despida de plausibilidade a pretensao da parte recorrente.

Na especie, os laudos juntados, com destaque para o parecer da Policia Tecnica (POLITEC), demonstram-se suficientes a revelar a dinamica do sinistro e o seu responsavel, especialmente por ter sido produzido por profissional
expert
no assunto, não existindo qualquer indício que macule a sua conclusão ou a necessidade de produção de novas provas, como pretende a empresa litigante.

Assim, os argumentos carreados pela recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial nao tem o condao de infirma-lo, uma vez ausentes elementos probatorios habeis para isso.

Desta feita, a empresa recorrente nao se desincumbiu do onus de gerar duvida quanto ao aludido laudo suficiente a ensejar realizacao de nova pericia.

A propósito, colaciono julgados trazidos ao feito pela i. representante ministerial:

"APELACAO CIVEL. ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSENCIA DE FUNDAMENTACAO AFASTADAS. REPARACAO MORAL ARBITRADA EM OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORACAO DOS HONORARIOS RECURSAIS. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE. BENEFICIARIO DA GRATUIDADE. 1. Omissis.2.
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstancias colhidas logo apos o acidente automobilistico, com a descricao pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presuncao juris tantum de veracidade.
3. Apelacao conhecida e desprovida. Sentencamantida. 4 a 5. Omissis. Apelacao Conhecida e Desprovida.Sentenca Mantida." (TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des.Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) (grifo nosso)

"DUPLA APELACAO CIVEL. INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ABSOLVICAO DO MOTORISTA NA ESFERA PENAL. LAUDO PERICIAL. ALEGACAO DE OFENSAAOS PRINCIPIOS DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. CULPA CONCORRENTE POR FALTA DE USO DO CAPACETE.DANO MORAL. OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MINORADO. SUMULA No 32 DO TJGO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1 e 2. Omissis. 3 -
O boletim de ocorrencia firmado por agente publico, como meio de prova, so deve ser afastado se acostados aos autos elementos que demonstrem a dissonancia entre a real dinamica dos fatos e o conteudo do documento, ja que dotado de presuncao relativa de veracidade.
Neste caso, cabe aos réus recorrentes comprovar que as informações trazidas no aludido laudo sao inveridicas, onus do qual nao se desincumbiram, prevalecendo como sustentaculo embasador da decisao judicial, sobrepondo-se a prova testemunhal. 4 a 6. Omissis. 7 – Apelos conhecidos e providos em parte." (TJGO, 4a CC, AC no 0246174-13.2010.8.09.0065, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, DJ de 04/07/2019) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020